Tribunal: TJSP
Processo: 2088459-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NÃO OPERATIVIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo de primeiro grau

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NÃO OPERATIVIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Recurso Repetitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), que visa discutir a validada da notificação para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária. Entretanto, o caso dos autos não se enquadra no âmbito controvérsia a que se refere o repetitivo, considerando que a discussão aqui verificada diz respeito à inexistência (e não invalidade) da notificação, pois dizer respeito à ausência de entrega da notificação. Ademais, a ordem de suspensão restou revogada pela Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento da Questão de Ordem em Recurso Especial no 1.951.888/RS (DJe 16/05/2022). 2. Malgrado se considere efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, no caso, verifica-se que não se comprovou a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. A operatividade da cláusula resolutória expressa só pode ocorrer após o decurso do prazo da notificação premonitória, ato indispensável para expressar a vontade do credor. Sua falta enseja o reconhecimento de que o contrato ainda perdura, afastando a possibilidade de admitir a utilização da via de busca e apreensão. Na hipótese em exame, apresenta-se impossível admitir a eficácia do documento apresentado, pois informa apenas que a notificação deixou de ser entregue no endereço da parte, porque ausente na oportunidade em que efetuada a diligência.